Tribunal: TCU
Processo: 017.196/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de auditoria realizada com o objetivo de fiscalizar as obras de construção do novo aeroporto de Vitória da Conquista/BA. Análise das oitivas e das audiências.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria realizada na Secretaria Nacional de Aviação Civil do antigo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (SAC/MT) e na Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia (Seinfra/BA), com o objetivo de fiscalizar as obras de construção do novo aeroporto de Vitória da Conquista/BA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as razões de justificativas apresentadas pelos Srs. Marcus Benicio Foltz Cavalcanti e Saulo Filinto Pontes de Souza, deixando de aplicar-lhes multa, devido aos fundamentos expostos no voto; 9.2. dar ciência à Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia (Seinfra/BA) de que: 9.2.1. as obras do terminal de passageiros (TPS) do Novo Aeroporto de Vitória da Conquista/BA (Contrato 21-CT028/2017) foram iniciadas sem aprovação do projeto básico e/ou executivo e sem autorização do órgão concedente (SAC/MTPA), o que afronta o disposto no Termo de Convênio 822.719/2015, cláusula segunda, alíneas "a" e "n", e na Lei 12.462/2011, art. 8o, § 7o, c/c o Decreto 7.581/2011, art. 66; 9.2.2. houve o recebimento de carros contraincêndio de aeródromos (CCI) em desacordo com as especificações editalícias, nos Contratos 9/SAC-PR/2014 e 10/SAC-PR/2014, o que afronta o disposto na alínea "b" do inciso II do art. 73 da Lei 8.666/1993 c/c o art. 9o da Lei 10.520/2002; 9.3. dar ciência desta deliberação à SAC/MT, à Seinfra/BA e aos responsáveis. 9.4. arquivar o processo.